Tribunal: TJDFT
Processo: 0013917-18.2017.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. RECEPTAÇÃO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL.
Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática do crime de roubo circunstanciado e obsta a absolvição. Depoimento das vítimas, aliados aos depoimentos dos policiais que participaram das investigações, comprovam que o réu subtraiu vários bens da residência da vítima.
Tratando-se de crime de receptação, o comportamento do réu e as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem constituem parâmetros para a avaliação do dolo. A apreensão da res furtiva em poder do acusado dá ensejo à distribuição do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem, cuja origem ilícita já foi evidenciada, assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude ou boa-fé, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. Desse ônus o réu não se desincumbiu.
O réu receptou bem que sabia ser produto de crime, incidindo no tipo penal previsto no caput do artigo 180 do Código Penal.
Não há se falar em desclassificação do delito, pois o acusado tinha ciência da origem ilícita do bem, comprovado o dolo para a prática delituosa.
Apelação de um dos acusados parcialmente provida para fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena. Desprovida a do outro.